Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745786-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CARLA BATISTA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: GCSM PLANEJADOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CARLA BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GCSM PLANEJADOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual pretende a suspensão da exigibilidade dos valores do financiamento dos móveis planejados por alegado descumprimento contratual da primeira ré (ID 253218625). Em suas razões (ID 77493912), sustenta que: 1) há relação de interdependência entre a concessão do empréstimo e a compra dos bens; 2) a GSM Planejados Ltda não deu início ao cumprimento do contrato e não prestou qualquer serviço ou entregou o produto e, ainda, fechou suas portas; 3) deve haver a rescisão contratual por culpa da ré e, consequentemente, a rescisão do contrato de financiamento; 4) a obrigação é solidária; 5) apresentou documentos que demonstram a probabilidade do direito; 6) a GSM apresenta sérios indícios de crise financeira, risco de insolvência e possibilidade real de inadimplemento generalizado; 7) apesar desse cenário, permanece com a obrigação de pagar pelo financiamento de bens que jamais serão entregues. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das 19 parcelas restantes do financiamento e impedir as rés de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, o provimento do agravo com a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, a agravante celebrou, em 21/02/2025, contrato de fornecimento e financiamento de bens cujo objeto é a fabricação e instalação de móveis planejados. O valor da negociação foi de R$ 36.860,91, os quais foram financiados por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A em 24 parcelas de R$ 1.535,87. A recorrente pagou, até a data do ajuizamento da ação, R$ 7.679,35 do financiamento de R$ 36.860,88, o que corresponde a 5 parcelas (ID 246113552). O juízo indeferiu a tutela de urgência, pois entendeu que a instituição financeira não pode responder, sem abertura do contraditório, pela falha na prestação do serviço pela loja de móveis, pois as relações jurídicas são distintas. Sem razão, o juízo. Inicialmente, registre-se que há incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor - CDC foi alterado pela Lei 14.181/2021 para “aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”. Entre os pontos, procurou-se normatizar o entendimento jurisprudencial sobre contratos conexos, particularmente os que envolvem concessão de financiamento para aquisição de produtos e serviços. Nessa linha, o art. 54-F foi incluído exatamente para englobar situações como a presente: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.” O § 2o do prevê que “nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”. Por sua vez, o seu § 4° dispõe: “§ 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.” Logo, apesar de a consumidora ter contratado diretamente com a sociedade GCSM Planejados Ltda, é evidente a participação do banco em parceria para financiar a venda de produtos. De um lado, a loja de móveis se obrigou a fornecer, montar e instalar os mobiliários. De outro lado, o banco atuou como cessionário do crédito para viabilizar o negócio. Possui pleno conhecimento do contrato celebrado para fabricação, entrega e montagem dos armários. Em outras palavras: participou diretamente da cadeia de consumo. Atuou para viabilizar financeiramente o negócio jurídico, com conhecimento do objeto contrato e respectivos riscos - como falha na prestação dos serviços. Como consequência, possui perante o consumidor responsabilidade direta. Em análise superficial, há nos autos elementos que demonstram a inadimplência da loja, pois, passados mais de 100 dias da assinatura do contrato, não foram realizadas as etapas iniciais do contrato (vistoria e aprovação do projeto). Adicionalmente, a loja fechou suas portas e inviabilizou qualquer alternativa de negociação com a consumidora. Além disso, contra a contratada foram ajuizadas diversas ações cíveis, o que, a princípio, revela que o contrato não será cumprido pela fornecedora dos móveis. Paralelamente, a agravante permanece com a obrigação de pagar as parcelas do financiamento, e que comprometem praticamente 50% da sua renda mensal. Assim, a manutenção da obrigatoriedade do pagamento das parcelas do financiamento de bens que não serão entregues pode causar à recorrente dano de difícil reparação. Os elementos constantes dos autos, até o momento, justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De outro lado, não há prejuízo aos agravados em razão da reversibilidade da decisão e do fato de o agravo de instrumento ser espécie recursal de célere tramitação. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas do financiamento de móveis (contrato 20040640552), vencidas a partir de 10/09/2025. Ficam os agravados impedidos de adotar medidas para exigir a dívida, sob pena de pagamento de multa no valor R$ 10.000,00 por qualquer ato relativo à cobrança. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator